Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-75.2018.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Administrativo – ação anulatória de auto de infração e imposição de multa municipal – alegado descumprimento de alvará de reforma de cobertura de laje de imóvel urbano – prescrição do processo administrativo instaurado com vistas à apuração da suposta irregularidade – indevida abertura de um segundo processo administrativo com o mesmo objeto e mesmas partes – decreto de procedência dos

Ementa:

Administrativo – ação anulatória de auto de infração e imposição de multa municipal – alegado descumprimento de alvará de reforma de cobertura de laje de imóvel urbano – prescrição do processo administrativo instaurado com vistas à apuração da suposta irregularidade – indevida abertura de um segundo processo administrativo com o mesmo objeto e mesmas partes – decreto de procedência dos pedidos mantido – honorários advocatícios – redução – inadmissibilidade - recurso fazendário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000599-75.2018.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, é apelado
MARCELLO VINICIUS DUQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000599-75.2018.8.26.0523
Apelante: Municipalidade de Salesópolis
Apelado: Marcello Vinicius Duque
Comarca: Salesópolis
Vara:Única
Juíza prolatora: Dra. Janaína Machado Conceição
TJSP (voto no 15657)
Administrativo ação anulatória de auto de infração
e imposição de multa municipal
alegado
descumprimento de alvará de reforma de cobertura
de laje de imóvel urbano prescrição do processo
administrativo instaurado com vistas à apuração da
suposta irregularidade indevida abertura de um
segundo processo administrativo com o mesmo
objeto e mesmas partes decreto de procedência
dos pedidos mantido honorários advocatícios
redução
inadmissibilidade - recurso fazendário
desprovido
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Salesópolis nos autos do processo pelo rito ordinário que lhe move
Marcello Vinicius Duque, os quais tramitaram perante a Vara Única da
Comarca de Salesópolis, cujos pedidos foram julgados procedentes
para reconhecer a prescrição intercorrente ocorrida no processo
administrativo no 2158/13. A vencida foi condenada a arcar com custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, argumentado a existência de 2 (dois) processos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o mesmo objeto, quais sejam o no 2158/2013 e o no 3054/2013,
sendo que o mais recente não ficou paralisado por período superior a 3
(três) anos, a afastar a prescrição. Sustenta ainda que a prescrição foi
interrompida diante da ciência do requerente acerca da notificação que
lhe foi dirigida. Subsidiariamente, postula a redução da verba honorária
arbitrada.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 332/351).
Tal, em abreviado, o relatório.
Ab initio, dispensa-se o reexame necessário,
porquanto o proveito econômico envolvido não perfaz montante
superior a 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, III, do
CPC/2015.
Demanda anulatória de multa administrativa
movida em face da Municipalidade de Salesópolis, sustentando o autor
que não foi devidamente notificado de auto de infração lavrado no
contexto de suposta irregularidade na reforma da laje de imóvel
residencial urbano, do qual decorreu a imposição da questionada sanção
pecuniária, sob o valor de R$ 21.815,52 (vinte e um mil, oitocentos e quinze
reais e cinquenta e dois centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta o requerente que jamais fora
notificado do andamento do processo administrativo no 2158/2013,
instaurado com vistas à obtenção de alvará para realização da precitada
reforma no imóvel, não se lhe oportunizando ciência da autuação
registrada pela Municipalidade em seu desfavor, a prejudicar o direito de
defesa.
Em que pese aos argumentos da recorrente, o
apelo fazendário não comporta acolheita.
Com efeito, o Secretário de Administração
Municipal determinou o arquivamento do processo no 2158/13 em
25/03/2014 (fls. 154), permanecendo os respectivos autos paralisados por
mais de três anos, ao menos até 14/07/2017 (fls. 155), a atrair a
inequívoca prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o da Lei
Federal no 9.873/99: in verbis
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide
a
prescrição
no
procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento
da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade
funcional
decorrente
da
paralisação, se for o caso.” (o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale destacar ainda que o parecer de fls.
157/159, datado de 28/07/2017, reconheceu expressamente a falha
administrativa ao apontar que “Primeiramente, temos que houve uma
falha administrativa, visto que os autos foram indevidamente arquivados,
sem a devida aplicação da multa...” (fls. 157).
Destarte, conforme bem observado pelo r. Juízo
de origem, forçoso o reconhecimento da prescrição do procedimento
administrativo no 2158/13.
Outrossim, não prospera a tese da recorrente
alusiva à existência de 2 (dois) processos administrativos com o mesmo
objeto (no 2158/2013 e no 3054/2013), de modo que o mais recente não teria
ficado paralisado por período superior a 3 (três) anos.
Ora bem, constatada a prévia instauração do
processo no 2158/2013, afigurou-se manifestamente imprópria a
instauração de um segundo processo (no 3054/2013) com o mesmo objeto
e mesmas partes.
De fato, a própria administração acabou por
admitir a irregularidade da tramitação concomitante dos dois processos
por meio da informação de fls. 235, pela qual se comunicou ao Secretário
de Administração e Pessoal a constatação da existência de um primeiro
processo com o mesmo objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale destacar que em 01/03/2019, a autoridade
municipal determinou o ulterior arquivamento do mencionado segundo
processo no 3054/2013 (fls. 322), logo em seguida à cota exarada uma
semana antes, em 22/02/2019, no sentido à “inexistência de qualquer
providência jurídica neste PA” (fls. 242).
Derradeiramente, quanto à alegação de que a
prescrição teria sido interrompida diante da ciência do requerente acerca
da notificação, reafirme-se que a notificação no 27/13 tratou-se em
verdade de comunicação anterior à lavratura do auto de infração, a qual
se destinava apenas a advertir o particular da alegada irregularidade na
obra, sem imposição de multa (fls. 48).
Sem prejuízo, considerando que a ciência da
notificação no 27/13 deu-se em 22/07/2013, ainda que se considerasse
interrompida a prescrição na respectiva data, ter-se-ia por decorrido o
lapso prescricional de três anos, contados desde o arquivamento do
processo no 2158/13 em 25/03/2014 (fls. 154) até a ulterior retomada do
andamento em 14/07/2017 (fls. 155).
Ante o exposto, por qualquer ângulo que se
enquadre a controvérsia, de rigor a mantença do decreto de procedência
dos pedidos formulados na demanda anulatória, nos termos da
fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em paralelo, não comporta acolheita o pleito
recursal subsidiário que objetiva redução da verba honorária arbitrada
na origem, em especial ao sobrelevarem-se os critérios especificados
nos incisos do art. 85, §2o do CPC/2015, notadamente no que tange à
complexidade da lide e ao trabalho desempenhado pelo advogado, de
modo que a quantia de R$ 4.363,11 (quatro mil, trezentos e sessenta e três
reais e onze centavos), equivalente a 20% sobre o valor da causa, afigura-
se apta a remunerar condignamente o patrono do autor sem onerar
excessivamente Fazenda Pública.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados. (...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.446
Apelação Cível no 1000599-75.2018.8.26.0523
Comarca: Salesópolis
Apelante: Prefeitura Municipal de Salesópolis
Apelado: Marcello Vinicius Duque
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10235B55
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10248628
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000599-75.2018.8.26.0523 e o código de confirmação da tabela acima.